Tribunal: TJDFT
Processo: 0022964-03.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022964-03.2014.8.07.0009 RECORRENTES: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: LUCYANA RIOS MONTEIRO BARBOSA SOUZA, RODOLFO COSTA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA E DA INCORPORADORA. CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E FATO DO PRÍNCIPE. ENTRAVES NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. A responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais entraves burocráticos para a expedição da carta de habite-se, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. A multa moratória prevista no contrato deve ser aplicada, analogicamente, à construtora, em razão de seu inadimplemento, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 dos recursos repetitivos. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.498.484 - DF (tema 970), a cláusula penal, estabelecida em valor equivalente ao aluguel do imóvel, não pode ser cumulada com lucros cessantes. A hipótese dos autos amolda-se ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a incidência da multa é periódica, mensal, além de estar dentro do montante considerado pelo Tribunal Superior como razoável para indenizar os consumidores pela privação da utilização do imóvel, de modo que possui natureza eminentemente compensatória, aplicando-se ao caso o decidido no julgamento do Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça. Admite-se a cumulação da cláusula moratória com a cláusula compensatória que substitui os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel, entendendo-se que a previsão contratual de multa para o caso de mora possui natureza jurídica distinta da responsabilidade civil correlata, consistente na indenização por perdas e danos. As recorrentes apontam violação aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de excludente de responsabilidade, ao argumento de que o atraso na entrega dos imóveis ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, consubstanciada nos entraves burocráticos para a expedição de habite-se. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o reconhecimento de caso fortuito ou força maior no caso de atraso da entrega do imóvel demanda o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, o atraso na entrega enseja o pagamento ao adquirente de indenização equivalente ao locativo do bem (REsp 1.759.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 11.9.2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1749900/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024